Tribunal: TJDFT
Processo: 0711572-79.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. APARELHO CELULAR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO E VENDA OCASIONAL. ÔNUS DA DEFESA DE COMPROVAR A ORIGEM LÍCITA DO BEM. NÃO COMPROVAÇÃO. HABITUALIDADE NA ATIVIDADE COMERCIAL DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação da Defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de receptação qualificada, previsto no artigo 180, § 1o, do Código Penal, tendo em vista que restaram comprovadas a autoria e a materialidade do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os elementos probatórios suficientes para a manutenção da condenação por receptação qualificada; e, (ii) estabelecer se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de receptação é de ação múltipla alternativa, consumando-se com a prática de qualquer dos núcleos típicos previstos no artigo 180 do Código Penal, e, nos casos em que o bem é apreendido em poder do agente, recai sobre a defesa o ônus de demonstrar sua origem lícita ou a ausência de dolo.

4. As circunstâncias da aquisição do bem (preço muito abaixo do valor de mercado, ausência de nota fiscal, negociação com pessoa não identificada) evidenciam a ciência do apelante acerca da origem ilícita do objeto, não havendo prova idônea produzida pela defesa em sentido contrário.

5. Se a prova testemunhal, especialmente o depoimento do adquirente do celular e do policial responsável pela investigação, demonstra que o apelante atuava como comerciante habitual de aparelhos celulares, a condenação deve ser mantida e não há se falar em afastamento da qualificadora, enquadrando-se na figura do artigo 180, § 1o, do Código Penal.

6. Se o apelante ostenta maus antecedentes decorrentes de condenação anterior por receptação, impede o preenchimento dos requisitos do artigo 44 do Código Penal para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 68, 180, caput e §1o, 33, §2o, “c”, 43 e 44; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1413094, 07004845220218070006, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, j. 31.03.2022, DJe 29.04.2022.